Tribunal: STF
Processo: Rcl 64005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº  0100471-55.2020.5.01.0071, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.391/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Antônio Carlos de Moura Neto, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício com Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Itaú Unibanco S.A., alegando que o trabalho despendido estava inserido na finalidade empresarial das empresas.
 
 3.	Noticia que o Juízo da 71ª Vara da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro acolheu a defesa da ora reclamante, mantendo o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para reconhecer o vínculo de emprego e anular o contrato de prestação de serviços firmado, sob o fundamento de que se tratou de expediente fraudulento engendrado pela ora reclamante para camuflar o liame de emprego.
 
 4.	Relata que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado pelo Tribunal Regional. Diz da interposição de agravo de instrumento, que também teve seu seguimento negado, monocraticamente, sob o argumento de que as matérias de fundo (terceirização da atividade-fim e “pejotização”) já estavam superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Superior Tribunal do Trabalho.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que as decisões ora impugnadas divergem do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.391/DF e nº 5.625/DF.
 
 6.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se seja proferida nova decisão em consonância com os paradigmas apontados.
 
 7.	Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações às autoridades reclamadas, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, e abrindo-se vistas à PRG para manifestação (e-doc. 26).
 
 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relata que o vínculo de emprego foi reconhecido em razão dos elementos probatórios produzidos na ação trabalhista de origem, entendendo a 7ª Turma daquele Regional ter sido evidenciado que a ora reclamante exigia pessoalidade e subordinação jurídica do ora beneficiário na prestação de seus serviços e se utilizava do contrato de prestação de serviços para fraudar a legislação laboral e “mascarar” o vínculo empregatício de fato existente. Assevera que a hipótese examinada nos autos de origem nenhuma relação guarda com a ratio decidendi da controvérsia apreciada por esta Suprema Corte nos julgamentos dos paradigmas apontados (e-doc. 32).
 
 9.	A parte beneficiária, Antônio Carlos de Moura Neto, em contestação, discorre sobre a nulidade do contrato de prestação de serviços e do reconhecimento do vínculo empregatício. Pugna pela improcedência do pedido inicial (e-doc. 36).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 44):
  
“Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG (Tema 725), na ADC 48/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. Terceirização de atividade fim. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Serviço securitário. Reconhecimento de vínculo empregatício, em face da existência de fraude trabalhista, e não pela atividade desempenhada pelo ora beneficiário. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Parecer pela negativa de seguimento à Reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 15.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 16.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 17.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 18.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 19.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, a ementa do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 18; grifos e destaques do original):
 
“RECURSO ORDINÁRIO. FALSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. FRAUDE À RELAÇÃO DE EMPREGO. VÍNCULOEMPREGATÍCIO CONFIGURADO. Os contratos de atividade, regra geral, configuram-se como relações de emprego, exceto excludentes legais relativas e absolutas. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade e da isonomia, bem como a noção de bloco de constitucionalidade, não autorizam que o legislador exclua empregados protegidos pelo artigo 7ºda CRFB do manto tuitivo do Direito do Trabalho, notadamente quando não houver razoável justificativa de matiz constitucional. 
A contratação de pessoa física para laborar em serviços enquadrados na atividade rotineira e habitual da empresa, com pessoalidade e subordinação, presume-se como empregatícia, ainda que formalizada mediante contratação de pessoa jurídica - PJ ou na qualidade de prestação de serviços autônomos, pois as normas que versam sobre a relação de emprego e sua correspondência obrigatória com o contrato de trabalho têm natureza cogente, e se impõem independentemente da vontade das partes. O princípio da primazia da realidade que informa o Direito do Trabalho prestigia a realidade dos fatos em detrimento das formas contratuais. Por outro lado, são nulos de pleno direito todos os atos tendentes a fraudar ou impedir a aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Diante do que dispõe o artigo 9º da CLT, o contrato de natureza civil é nulo quando a realidade da prestação laboral demonstra o exercício subordinado de atividades e a disponibilidade da força de trabalho e da energia humana do contratado para outrem, configurando-se trabalho por conta alheia e não por conta própria. Admitida a prestação de serviços, à reclamada incumbe o ônus de comprovar que a relação jurídica entre as partes não era empregatícia. No caso dos autos, o conjunto probatório deixa evidente que a contratação do trabalhador por meio de PJ é fraudulenta, encontrando-se presentes, à luz do artigo 9º da CLT e do princípio da primazia da realidade, os requisitos insertos no artigo 2º e 3ªda CLT. Recuso autoral conhecido e parcialmente provido.”
 
 20.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 21.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 22.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 23.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 24.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 25.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 26.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator